Tribunal: TJBA
Processo: 8051139-63.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8051139-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DE FEITO ANTERIOR À ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS. RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA ESPECIALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais (processo nº 0555015-88.2014.805.0001), proposta por Fundação Baneb de Seguridade Social contra Aristeu Vieira dos Santos Júnior. A controvérsia diz respeito à definição do juízo competente para processar e julgar o feito, distribuído em 2014, ou seja, anteriormente à vigência da Resolução nº 15/2015 do TJBA, que promoveu a especialização das varas cíveis e de relações de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, tendo sido o processo distribuído antes da vigência da Resolução nº 15/2015 do TJBA, deve prevalecer a regra da especialização das varas ou a permanência do feito no juízo originário, conforme estabelecido no art. 2º da mencionada Resolução. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução nº 15/2015 do TJBA, ao promover a especialização das Varas Cíveis e de Relações de Consumo, determinou expressamente, em seu art. 2º, que os feitos distribuídos antes de sua vigência permaneceriam no juízo original, evitando redistribuições indevidas e preservando a segurança jurídica. A perpetuatio jurisdictionis prevista no art. 43 do CPC/2015 impede a alteração da competência em razão de modificações supervenientes, ressalvadas hipóteses legais expressas, o que não se aplica ao caso em exame. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que os processos distribuídos anteriormente à especialização devem permanecer com os juízos de origem, conforme precedentes das Seções Cíveis Reunidas, inclusive da relatoria da magistrada do caso. A manutenção do feito no juízo originário assegura a observância dos princípios constitucionais da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e da eficiência (CPC, art. 8º), evitando atrasos indevidos e a reanálise de atos já praticados. O juízo suscitado, da 20ª Vara de Relações de Consumo, já havia proferido manifestação fundamentada recusando a redistribuição, sendo desnecessária nova oitiva ou intervenção do Ministério Público, conforme parágrafo único do art. 951 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: A Resolução TJBA nº 15/2015 assegura a manutenção dos feitos distribuídos antes de sua vigência no juízo originário, independentemente da matéria posteriormente especializada. A alteração da competência em razão da especialização posterior afronta os princípios da segurança jurídica, da eficiência e da duração razoável do processo. A perpetuação da jurisdição prevista no art. 43 do CPC/2015 impede a redistribuição de processos iniciados antes da reorganização das varas por resolução administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 8º, 43, 951, parágrafo único; LOJ/BA, arts. 68 e 69; Resolução TJBA nº 15/2015, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8073713-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.04.2025; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8005181-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 10.06.2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8003119-41.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 07.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº. 8051139-63.2025.805.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR . Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.